Tribunal: TJSP
Processo: 2258626-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Inconformismo voltado contra decisão que consignou a possibilidade de exigência das obrigações decorrentes da sucumbência do devedor-executado após 5 anos do trânsito em julgado. Equívoco na interpretação do magistrado. Art. 98, § 3o, do CPC prevê a possibilidade de execução dos encargos sucumbenciais nos cinco anos subsequentes ao trânsito em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Inconformismo voltado contra decisão que consignou a possibilidade de exigência das obrigações decorrentes da sucumbência do devedor-executado após 5 anos do trânsito em julgado. Equívoco na interpretação do magistrado. Art. 98, § 3o, do CPC prevê a possibilidade de execução dos encargos sucumbenciais nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada modificação econômico-financeira do devedor, beneficiário da gratuidade de justiça. Recurso provido.